Tribunal: TJSP
Processo: 1000780-04.2015.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
SERVIDORAS PÚBLICAS – Município de Pratânia – Discussão sobre a fórmula de cálculo de décimos incorporados – Art. 73 da LCM no 48/06 – Fórmula de cálculo pretendida considerada inconstitucional pelo Órgão Especial desta Corte nos autos do IArgInc. no 0047574-92.2018.8.26.0000, rel. Des. Cristina Zucchi, j. 29/06/2019 – Incorporação dos décimos que deve ocorrer de forma similar àquela que era

Ementa:
SERVIDORAS PÚBLICAS – Município de Pratânia – Discussão sobre a fórmula de cálculo de décimos incorporados – Art. 73 da LCM no 48/06 – Fórmula de cálculo pretendida considerada inconstitucional pelo Órgão Especial desta Corte nos autos do IArgInc. no 0047574-92.2018.8.26.0000, rel. Des. Cristina Zucchi, j. 29/06/2019 – Incorporação dos décimos que deve ocorrer de forma similar àquela que era prevista pelo art. 133 da CE, ou seja, deve corresponder a 10% da diferença entre os vencimentos do cargo de origem e a remuneração superior, por ano de exercício, e não corresponder a 10% da remuneração superior – Precedentes – Reexame necessário e recurso de apelação da Municipalidade providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000780-04.2015.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÂNIA, são apelados ELISETE REGINA
QUESSADA BASSETTO e MÁRCIA APARECIDA MORAIS SIMÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) E RUBENS RIHL.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000780-04.2015.8.26.0581 -Voto no 26746*
2
VOTO No: 26746
APEL. No: 1000780-04.2015.8.26.0581
COMARCA: São Manuel
APTES. : Juízo ex officio (reexame necessário) e Município de Pratânia
APDAS. : Márcia Aparecida Morais Simões e Elisete Regina Quessada Basseto
Juíza: Érika Regina Figueiredo
SERVIDORAS PÚBLICAS – Município de Pratânia –
Discussão sobre a fórmula de cálculo de décimos
incorporados – Art. 73 da LCM no 48/06 – Fórmula de
cálculo pretendida considerada inconstitucional pelo
Órgão Especial desta Corte nos autos do IArgInc. no
0047574-92.2018.8.26.0000, rel. Des. Cristina Zucchi, j.
29/06/2019 – Incorporação dos décimos que deve ocorrer
de forma similar àquela que era prevista pelo art. 133 da
CE, ou seja, deve corresponder a 10% da diferença entre
os vencimentos do cargo de origem e a remuneração
superior, por ano de exercício, e não corresponder a
10% da remuneração superior – Precedentes – Reexame
necessário e recurso de apelação da Municipalidade
providos.
Recurso de apelação contra a sentença de fls. 570/572, que
julgou procedente ação de procedimento comum ajuizada por servidoras públicas do
Município de Pratânia condenando a Municipalidade “ao pagamento da verba
atrasada relativa à incorporação prevista artigo 73, da Lei Complementar
Municipal no 48/2006, correspondente ao período de novembro de 2008 a 02 de
julho de 2013, com incidência sobre 13o salário, férias e um terço constitucional”,
arbitrando verba honorária “em 10% do valor atualizado da condenação”.
Apela o requerido defendendo que “não são devidos os
valores pleiteados, pois somente são devidos após o reconhecimento administrativo
pelo Município conforme ocorreu em junho de 2013”, invocando o disposto na
Súmula Vinculante – SV no 37. Subsidiariamente, questiona a incidência da verba
discutida sobre o 13o salário, férias e terço constitucional, diante do disposto nos
artigos 2o e 73 da Lei Complementar Municipal – LCM no 48/06 (fls. 574/578).
Apelo tempestivo e dispensado de preparo; contrarrazões às
fls. 581/588.
Após a subida dos autos a Municipalidade requereu o
sobrestamento do feito até o julgamento do Incidente de Arguição de
Inconstitucionalidade – IArgInc. no 0047574-92.2018.8.26.0000 (fls. 592), trazendo,
posteriormente, cópia de referido julgado, apontando que foi reconhecida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000780-04.2015.8.26.0581 -Voto no 26746*
3
inconstitucionalidade da “fórmula de cálculo adotada no parecer jurídico o qual
embasou os pagamentos pleiteados” (fls. 608/621).
Processo redistribuído por força do acórdão de fls. 652/656.
É o relatório.
Não obstante a demanda tenha sido proposta antes da entrada
em vigor do novo Código de Processo Civil – CPC (fls. 01), anoto que a sentença
atacada foi proferida já na vigência da nova codificação processual (fls. 570/572).
De outra parte, embora a sentenciante tenha afastado a
necessidade do reexame necessário (em especial fls. 572), diante da condenação
ilíquida imposta ao Município de Pratânia, conheço do reexame necessário nos
termos do art. 496, I, do novo CPC e do Enunciado no 490 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça – STJ (“A dispensa de reexame necessário, quando o valor da
condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não
se aplica a sentenças ilíquidas”). No mesmo sentido, o entendimento pacificado pelo
mesmo STJ nos autos do REsp. no 1.101.727-PR, rel. Min. Hamilton Carvalhido, j.
04/11/2009, pelo rito dos recursos repetitivos (temas 16 e 17), no qual restou
assentado que “É obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a
União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e
fundações de direito público”.
Considerando que já houve o julgamento definitivo do
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade – IArgInc. indicado pela
Municipalidade às fls. 592 (fls. 609/621), inexiste razão para o sobrestamento deste
processo.
O acórdão de fls. 652/656 reconheceu a prevenção desta 1a
Câmara de Direito Público para o julgamento do feito apontando que o direito
invocado pelas autoras foi reconhecido por este Colegiado nos autos do mandado de
segurança no 0000741-34.2009.8.26.0581, com apelação relatada pelo Des. Franklin
Nogueira, j. 09/11/2010 (fls. 177/181), afirmação equivocada, conforme admitido
pelas próprias requerentes às fls. 174/176.
Como esclarecido pelas autoras, a discussão do mandado de
segurança estava restrita ao termo inicial de contagem dos décimos incorporados (em
especial fls. 175), enquanto, aqui, o questionamento é sobre a fórmula de cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000780-04.2015.8.26.0581 -Voto no 26746*
4
desses décimos incorporados, matéria diversa.
Todavia, tendo em vista que o equívoco foi cometido
igualmente pela magistrada a quo (em especial fls. 571), aceito a redistribuição,
passando a enfrentar o mérito da controvérsia.
As requerentes são servidoras públicas do Município de
Pratânia, exerceram cargos em comissão ou função de confiança auferindo
remuneração maior do que a de seus cargos de origem, e ajuizaram a presente
demanda discutindo a forma de cálculo dos décimos incorporados aplicada pela
Administração Municipal entre 2008 e 2013 (fls. 01/11).
Por oportuno, cabe trazer à colação o art. 73 da Lei
Complementar Municipal – LCM no 48/06, que prevê a incorporação dos décimos na
localidade:
“Art. 73 – Ao funcionário titular de cargo de provimento
efetivo que exerça cargo em comissão ou função de confiança que lhe proporcione
remuneração superior à do cargo para o qual foi nomeado quando de seu ingresso
no serviço público, incorporará ao vencimento de forma a integrá-lo, na data de seu
retorno ao cargo de provimento efetivo, 10% (dez por cento) da remuneração
superior, por ano de exercício, até o limite de 100% (cem por cento) desta
remuneração” (em especial fls. 96/97, com sublinhado meu).
As autoras foram exoneradas dos cargos em comissão ou
função de confiança em novembro/2008 (fls. 01) e alegam que no período de 2008 a
2013 receberam os décimos incorporados em valor menor que o devido porque a
Administração local entendia que “o teto remuneratório do servidor seria a
remuneração superior quando na verdade a remuneração superior era teto somente
para a incorporação” (em especial fls. 07, com sublinhado meu), entendimento
modificado na via administrativa a partir de 2013, reconhecendo a Municipalidade
que as servidoras faziam jus à incorporação de 10% da remuneração superior,
por ano de exercício, aos vencimentos de seu cargo de origem (fls. 33/77).
Ou seja, como a própria Administração reconheceu a partir de
2013 que a incorporação devia corresponder a 10% da remuneração superior e não a
10% da diferença entre os vencimentos do cargo de origem e a remuneração superior,
as requerentes propuseram esta ação a fim de obter a aplicação retroativa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000780-04.2015.8.26.0581 -Voto no 26746*
5
entendimento adotado posteriormente pela Municipalidade, o que foi acolhido pela
sentença de fls. 570/572.
Respeitada a conclusão alcançada em primeiro grau, ainda
que a pretensão deduzida em Juízo esteja embasada em parecer técnico produzido
pela própria Administração de Pratânia, aplicado a partir de 2013 (fls. 33/77),
inviável acolher a forma de cálculo pretendida quanto aos décimos incorporados,
uma vez que, conforme ressaltado às fls. 608, referida forma de cálculo foi
considerada inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal nos autos do
IArgInc. no 0047574-92.2018.8.26.0000, rel. Des. Cristina Zucchi, j. 29/06/2019, já
transitado em julgado (fls. 621) e assim ementado:
“INCIDENTE
DE
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE Arts. 73 e 74 da LC 48/2006, do Município de
Pratânia, vigentes à época do ajuizamento da ação. Dispositivos que cuidam da
gratificação de incorporação aos servidores municipais que exerçam cargo em
comissão ou função de confiança. Arguição de inconstitucionalidade das referidas
normas municipais por estabelecerem, a cada ano de exercício de cargo
comissionado de maior remuneração, a incorporação ao seu vencimento de um
décimo da remuneração do cargo em comissão e não apenas a incorporação da
diferenças entre as remunerações dos cargos, sendo que, quando do retorno do
servidor ao cargo de origem, o valor incorporado passa a integrar os seus
vencimentos. Fórmula de cálculo da incorporação que viola os princípios
constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e interesse público (arts. 111,
128 e 144 da Constituição Estadual). De rigor a adoção da técnica da interpretação
conforme, sem redução do texto, no sentido de que haja incorporação mas que ela
seja calculada nos termos do art. 133 da Constituição Estadual (que estabelece os
critérios de incorporação dos servidores estaduais), ou seja, com a incorporação de
um décimo por ano da diferença entre a remuneração do cargo em comissão
superior e a remuneração do cargo efetivo. Arguição acolhida parcialmente.” (com
negrito e sublinhado meus).
Como pacificado, a incorporação dos décimos deve ocorrer
de forma similar àquela que era prevista pelo art. 133 da Constituição Estadual – CE
(ora revogado pela Emenda Constitucional – EC no 49/20), ou seja, deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000780-04.2015.8.26.0581 -Voto no 26746*
6
corresponder a 10% da diferença entre os vencimentos do cargo de origem e a
remuneração superior, por ano de exercício, e não corresponder a 10% da
remuneração superior, como pleiteado na peça vestibular (fls. 01/11). Nesse sentido:
AP no 0005658-28.2011.8.26.0581, rel. Des. Maurício Fiorito, j. 26/11/2019 e AP no
0005656-58.2011.8.26.0581, rel. Des. Bandeira Lins, j. 03/10/2019.
Por conseguinte, ainda que por fundamentos distintos do que
aqueles invocados no apelo da Municipalidade, o reexame necessário e o
inconformismo recursal do Município de Pratânia merecem acolhimento, tendo em
vista que a demanda é improcedente, anotando que, obviamente, o resultado deste
julgamento não implica necessariamente na devolução dos valores já pagos
voluntariamente pelo ente político a título de incorporação de décimos.
Sucumbentes, as autoras respondem pelas custas e despesas
processuais, incluindo verba honorária arbitrada em 10% do valor dado à causa (fls.
11), observado o disposto no art. 98, § 3o, do novo CPC, tendo em vista a gratuidade
deferida às requerentes (fls. 150).
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento do reexame
necessário e do recurso de apelação da Municipalidade, para o fim de julgar a ação
improcedente, nos termos acima delimitado.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator